Tribunal: STF
Processo: HC 89151
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
   INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE
   PRAZO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DEFERIDO.
A declaração de nulidade de
   atos processuais não leva necessariamente à nulidade da prisão em
   flagrante, por ter esta fundamento diverso.
Ocorrência de
   excesso de prazo, no caso, em virtude de a prisão em flagrante se
   manter - mesmo após acórdão do Superior Tribunal de Justiça que
   reconheceu a incompetência da Justiça Federal para apreciar o
   feito - por um período de quase três anos.
Ordem concedida.